Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721455-79.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA APELADO: LUDMILA DA SILVA MACHADO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelante interpôs apelação com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 60383380). Afirma que a apelada estava inadimplente antes da propositura da ação e que as obras do imóvel já estavam concluídas em 24.8.2021. Argumenta que houve culpa recíproca da apelada e que esta não provou seu direito com documentos necessários. Sustenta que a apelada praticou abuso de direito e que houve prorrogação contratual em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Pontua que a pandemia causada pela Covid-19 lhe gerou onerosidade excessiva. Narra que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a multa compensatória incide sobre valores efetivamente pagos. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal com objetivo de comercializar o imóvel objeto do contrato rescindido pelo Juízo de Primeiro Grau. É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. O requerimento formulado pelo apelante não contém elementos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação. O requerimento recursal formulado pelo apelante não faz menção concreta ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. O apelante limita-se a afirmar que seu direito está amparado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que o Juízo de Primeiro Grau rescindiu o contrato. Não se manifesta acerca da necessidade de urgência de comercialização do imóvel. Não demonstra a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão da tutela de urgência. Concluo que não foram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856.